Tribunal: TJDFT
Processo: 0743298-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Ciente da manifestação da parte ré em ID 211093369. Analiso o pedido de tutela de urgência apresentado pela autora, considerando os fundamentos por ela elencados ao ajuizar a inicial, os quais foram resumidos na decisão precedente, cujos parágrafos relevantes para a presente análise transcrevo abaixo: “A autora pretende anular a Assembleia Geral Extraordinária do Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1, realizada em 05/06/2024, que a destituiu da função de Conselheira do Conselho Deliberativo do réu. Narra que foi eleita em 07/04/2024 para o período de 2024-2028. Invoca as seguintes causas de nulidade: a) inexistência da convocação com no mínimo oito dias de antecedência, em relação aos três editais, como prevê o art. 42, § 1o, do Estatuto Social, pois os editais de convocação foram publicados em 29/05/2024, 30/05/2024 e 31/05/2024; b) inobservância da ampla defesa e do contraditório, pois o art. 29, III, §4o, do Estatuto, prevê o prazo mínimo de 10 dias para a defesa, mas a autora só teve 10 minutos, na própria Assembleia, para apresentar seus argumentos de defesa; também não houve concessão de prazo para recurso; c) ausência de justa causa para a destituição, pois o Estatuto prevê, no art. 20, as hipóteses de exclusão de sócios, exigindo justa causa, entendida como motivação idônea, tal como falta de decoro, ato de improbidade, afastamento injustificado; a aplicação do art. 91, § 4o, como fundamentação para a destituição não foi correta, pois, embora a autora tenha sido eleita em eleição que sucedeu o seu marido (Gerson Dias de Lima, eleito para a gestão de 2020-2024), a autora foi reeleita para Conselheira do Conselho Deliberativo, e não para Presidente, e a sua reeleição está autorizada no art. 92, § 2o e no art. 104, ambos do Estatuto; a eleição da autora não era impedimento ao recebimento, pelo réu, de recursos do Ministério dos Esportes. Pede a autora tutela de urgência para suspender os efeitos da deliberação tomada na Assembleia e determinar a sua reintegração ao cargo de Conselheira do Conselho Deliberativo, sob pena de multa, sustentando que o receio de dano consiste no fato de estar impedida de exercer as funções de Conselheira e de ser impedida de se candidatar ou assumir qualquer cargo nos quatro anos seguintes.” Sobre a alínea “a”, falha formal na divulgação da Assembleia de destituição da autora do cargo de Conselheira Deliberativa, nesta análise preliminar entendo que a divulgação parece ter sido feita conforme o Estatuto. Com efeito, o art. 42, § 1o, do Estatuto da ré realmente só exige a divulgação do edital em um jornal de grande circulação diária em Brasília, e a antecedência, mínima de oito dias da data da Assembleia foi observada com a primeira publicação. As duas outras, aparentemente, são complementares da primeira, não se exigindo que todas elas observem a mesma antecedência. Nem parece ser exigível, como afirmou a parte ré na sua manifestação preliminar, que as três divulgações se façam em três jornais diferentes. Veja-se que o Estatuto prevê divulgação por outros meios até mais eficazes, como no quadro de avisos do réu, na rádio interna e no jornal informativo do próprio réu. Desse modo, por este fundamento não vislumbro, nesta primeira análise, a probabilidade do direito alegado. Quanto à alínea “b”, entendo que a parte ré, igualmente, logrou trazer elementos que alteram a ótica da interpretação e compreensão do estatuto. Com efeito, sustenta a ré que, por ser Conselheira do Conselho Deliberativo, a autora só poderia sofrer aplicação de penalidade em julgamento realizado pelos associados em Assembleia Geral, e não pelo próprio Conselho Deliberativo do qual fazia parte, de modo que o art. 29, III, § 4o, do Estatuto, que prevê procedimento administrativo disciplinar escrito, com prazo de 10 dias para a defesa prévia, não seria aplicável ao caso dela. Sustenta a parte ré que o caso da autora é regido pelo art. 41, II do Estatuto, ou seja, que compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores. A questão de direito levantada pela parte ré no tocante à alínea “b” é relevante e deve ser analisada com cautela, e de fato faz sentido que o caso da ré não fosse julgado pelo próprio Conselho do qual fazia parte, e sim pelo órgão soberano da Associação, qual seja, a Assembleia Geral. Desse modo, e considerando o receio de dano reverso, que significaria o risco de perda de R$400.000,00 pela parte ré a título de recursos públicos liberados pelo Ministério dos Esportes, entendo que esse fundamento da autora também não deve autorizar o deferimento da tutela de urgência por ela pretendida. Ressalto, ademais, que a parte ré trouxe aos autos a notícia de que houve inclusive uma reunião do Conselho Deliberativo, realizada no final de maio de 2024, antes da AGE em que se deliberou pela perda da função eletiva, em que a ré pôde apresentar amplamente as suas razões de defesa, e que na própria AGE também houve a oportunidade de defesa por 10 minutos, que equivaleu ao tempo de manifestação da acusação. Assim, é discutível, e não mais flagrante, que tenha havido violação à ampla defesa da autora. Em relação à alínea “c”, acima, que envolve a interpretação do art. 91, § 4o do Estatuto, ressalto que a questão envolve a interpretação da expressão “na eleição que suceder o presidente ou dirigente máximo”, contida no art. 36, IV, da Lei no 14.597/2023 e reproduzida no Estatuto, e o texto não é claro se apenas para o cargo de presidente ou dirigente máximo não seria possível a eleição de parente, ou se para todo ou qualquer cargo da eleição de sucessão do presidente o dirigente máximo é que não seria possível a eleição de parente. A parte ré levantou questão relacionada ao alcance do dispositivo, sustentando que ele não se refere apenas à inelegibilidade de parentes para os cargos de Presidente ou dirigente máximo da associação, mas à inelegibilidade para quaisquer cargos na associação, abrangendo todo o processo eleitoral. Da mesma forma com que ponderei em relação ao fundamento da autora da alínea “b”, entendo que, existindo divergência de interpretação, deve prevalecer, neste momento, aquela que menores prejuízos possa trazer à coletividade de associados. Com efeito, se as duas interpretações são factíveis em face do dispositivo do Estatuto, que reproduz o art. 36, IV da Lei no 14.597/2023, que regula a liberação dos recursos públicos federais à parte ré, há que se prestigiar aquela que mais assegura a proteção dos interesses coletivos e que, como afirma a parte ré, foi adotada pelo próprio órgão soberano da associação ré na Assembleia impugnada pela autora. Diante de todo o exposto, considerando que a probabilidade do direito alegado envolve questão complexa atinente à interpretação dos dispositivos estatutários, que a ré logrou trazer outros elementos ao processo nesse particular, que a destituição ocorreu em junho de 2024, há meses, e que os interesses da coletividade serão mais protegidos, neste momento, com o indeferimento da tutela de urgência, dado o receio de dano reverso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência da autora. Intimem-se. Aguarde-se o prazo da contestação da ré, que fica ciente de quaisquer vídeos cuja juntada pretenda deverão ser anexados ao PJE, não sendo aceitáveis como prova vídeos armazenados em outros servidores e mencionados apenas na forma de links. " A Agravante renova os argumentos antes expendidos, para, ao final, pedir a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos das deliberações da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, que proclamou a destituição da Recorrente do cargo de Conselheira do Conselho Deliberativo, em 05.06.2024, ordenando-se a imediata reintegração nas funções, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos inerentes à medida. No caso dos autos, conforme bem assinalou o MM. Juiz, a Recorrente busca anular a Assembleia Geral Extraordinária do Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1, realizada em 05/06/2024, na qual culminou com a sua destituição da função de Conselheira do Conselho Deliberativo, ocorrida em junho de 2024. Neste aspecto, por ora, tenho como ausente o requisito do periculum in mora, na medida em que o transcurso de lapso temporal longo é indicativo da ausência desse requisito. Sabe-se que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova dos requisitos autorizadores da medida, o que no caso, por ora, em razão da ausência do periculum in mora, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator